Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739162-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Agravado(s) Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 142405677 do processo de referência) que, no mandado de segurança individual impetrado por Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante em razão de ato tido por ilegal praticado pelo Procurador-Geral Adjunto do Contencioso do Distrito Federal e pela Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, processo n. 0717429-44.2022.8.07.0018, concedeu parcialmente a medida liminar, nos seguintes termos: (...) Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a medida liminar, para (i) declarar a nulidade parcial da questão n.o 2 da prova discursiva “P3” (notadamente dos itens 1 e 2) aplicada ao candidato Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante, no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal – Categoria I, regido pelo Edital n.o 6 – PGDF, de 19/04/2022; e, por conseguinte, para (ii) determinar que a Administração Pública Distrital e o CEBRASPE diligenciem, IMEDIATAMENTE, um novo cálculo da pontuação final do candidato Rodrigo Leituga de Carvalho Cavalcante na fase discursiva do referido concurso público e, acaso se constate que o impetrante alcançou nota suficiente para prestar a prova oral, providenciem, o quanto antes, a edição e publicação do ato convocatório respectivo (como sub judice). Diligencie-se a intimação das autoridades coatoras para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal e ao CEBRASPE, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. O magistrado concedeu parcialmente a tutela de urgência por entender que os itens 1 e 2 da segunda questão da prova discursiva “P3” eram relativos a temas não previstos no Edital do concurso para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 41439429), diz o ente distrital não haver elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo impetrante/agravado. Aduz que a disciplina cobrada na questão discursiva, “Reserva Ecológica de Águas Emendadas”, encontra previsão no conteúdo programático das disciplinas de Direito Urbanístico e Ambiental, conforme previsão nos itens 10.1 e 12.1 do edital de abertura do concurso e item 12.2 do conteúdo programático de Direito Urbanístico e item 2.1 de Direito Ambiental. Colaciona orientação jurisprudencial no sentido de que não há necessidade de pormenorização exaustiva, no edital, dos temas a serem exigidos em provas do certame. Assevera indevida a intervenção do Poder Judiciário porque está previsto no edital o conteúdo cobrado aos candidatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma patente a probabilidade de provimento do agravo. Expõe haver perigo de dano ante o “flagrante tumulto na organização do certame” para a feitura da prova oral. Realça o perigoso efeito multiplicador que a tutela concedida pelo juízo de origem pode causar. Ao final, requer: a suspensão da decisão recorrida até decisão final, nos termos do art. 1.019, I, do CPC de 2015, ante o desacerto da decisão agravada, considerando a manifesta presença nos autos dos requisitos que autorizam, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento (relevância da fundamentação e lesão de difícil reparação). Requer, ao final, quando do julgamento do mérito, seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, em virtude da estrita legalidade da seleção questionada. Concedida a medida postulada, requer-se a imediata comunicação à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para providenciar o seu imediato cumprimento. Preparo não recolhido em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Espontaneamente apresentou manifestação o impetrante, ora agravado (Id 41471674). Asseverou a improbabilidade do direito alegado pelo agravante. Apontou risco de dano ao direito de que é titular, uma vez que, atendendo a convocação a ele feita pelo Cebraspe, em cumprimento da decisão liminar, adquiriu passagens aéreas para Brasília onde será realizada a prova oral (Id 41471675). Pede “seja julgado improcedente o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida até decisão final”. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido nos termos da decisão catalogada no Id 41527145. Contrarrazões no Id 42835900. Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 42854944. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, apesar dos argumentos aduzidos pelo recorrente ao propósito de modificar a r. decisão a quo, caracterizada está a superveniente perda do interesse recursal, visto que encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao andamento processual no PJe de 1o Grau, constato que o juízo de origem sentenciou o feito principal em 2/2/2023, próximo passado, denegando a segurança (Id 148301546 do processo de referência). Com isso, prejudicado está o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora